Tribunal: TJDFT
Processo: 0015173-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0015173-70.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE ILMA MANGIA BOURGUIGNON, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS BOURGUIGNON, DANIEL MANGIA BRIOSO, JOSE ROBERTO BOURGUIGNON REPRESENTANTE LEGAL: JACQUELINE MANGIA BOURGUIGNON, GABRIELA FERNANDA DE SOUZA BOURGUIGNON, JANAINA BOURGUIGNON BRACONI Despacho 1. Apelação cível interposta por Jacqueline Mangia Bourguignon contra a sentença proferida pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Ilma Mangia Bourguignon e José Carlos Bourguignon (proc. no 0015173-70.2015.8.07.0001), seus pais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI, ID no 50051164). 2. Em razão da sucumbência, os requerentes foram condenados ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios. 4. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 5. Pugna pela manutenção do benefício. 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 11. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 12. Registre-se que o único documento apresentado na origem para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça foi o contracheque referente ao mês de março de 2015 (ID no 50050827). 13. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. Os documentos deverão, também, comprovar a situação dos demais herdeiros e do Espólio, que serão beneficiados pelo recurso. 14. Anoto que há vários precedentes desta 8a Turma Cível que adota o teto de R$ 5.000,00 de renda bruta para a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 15. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro